Tribunal: TJES
Processo: 5010863-78.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010863-78.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIRA GOMES VILELA

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral manifestada na presente ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata na adesão a contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, decorrente de suposta promessa de contemplação imediata; (ii) avaliar a existência de falha no dever de informação e a consequente responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do vício de consentimento exige prova inequívoca de erro ou dolo na formação do contrato, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, o que não se verifica nos autos diante da ausência de documentos ou mensagens que confirmem a alegada promessa de contemplação imediata.

4. O contrato firmado apresenta cláusulas claras e destacadas, incluindo aviso ostensivo na proposta de participação, com a expressão "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS", em conformidade com o art. 54, § 4º, do CDC.

5. A autora assinou declaração expressa de que não recebeu proposta de contemplação com prazo certo, além de responder negativamente em questionário sobre esse ponto, demonstrando ciência dos termos pactuados.

6. Os áudios juntados comprovam que a consumidora foi devidamente esclarecida quanto à natureza do consórcio e à ausência de garantia quanto ao momento da contemplação, reconhecendo que esta poderia ocorrer a qualquer tempo, inclusive em até 240 meses.

7. A frustração de expectativa pessoal ou arrependimento posterior não são causas hábeis à anulação de contrato válido, celebrado com observância dos deveres de informação e transparência.

8. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, não havendo violação a direito da personalidade.

9. O pedido subsidiário de devolução de valores formulado pela apelante configura inovação recursal e deve ser veiculado pelas vias próprias, não comportando análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cláusula contratual clara e destacada que informa a ausência de contemplação garantida afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A mera alegação de promessa de contemplação imediata, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a anulação do contrato de consórcio.

3. A ausência de falha no dever de informação impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

4. Inovação recursal não pode ser conhecida, pois o pedido não foi deduzido na petição inicial ou apreciado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 145; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCív nº 1.0000.21.216731-6/002, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câm. Cível, j. 03.07.2025, pub. 11.07.2025; TJES, ApCív nº 5006579-30.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câm. Cível, pub. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elzira Gomes Vilela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Cooperativa Mista Roma, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 15974522 , a apelante sustenta, em síntese, que: a) houve vício de consentimento por erro e dolo, decorrente da promessa de contemplação imediata feita pelos vendedores; b) foi vítima de publicidade enganosa e "golpe do consórcio"; c) a instrução para mentir no pós-venda evidencia a má-fé da ré; d) faz jus à anulação do contrato com a devolução integral dos valores e indenização por danos morais; e) subsidiariamente, requer a restituição dos valores descontando-se apenas a taxa de administração proporcional.

Contrarrazões apresentadas no id. 15974523, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve vício de consentimento na contratação de consórcio, decorrente de suposta promessa de contemplação imediata feita por prepostos da recorrida, capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico e a reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Para a anulação do negócio jurídico, é imprescindível a comprovação inequívoca de vício de consentimento, como erro substancial ou dolo, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, sendo certo que
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, Data da Publicação 11/07/2025)
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelada desincumbiu-se de seu ônus probatório, tendo comprovado a plena observância ao dever de informação.

Primeiramente, o instrumento contratual assinado pela ora recorrente, colacionado aos autos, é bastante claro. Logo abaixo do campo de assinatura da apelante na "Proposta de Participação", consta a advertência em letras garrafais vermelhas e destacadas: "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS". Tal destaque cumpre rigorosamente o dever de informação e o disposto no art. 54, § 4º, do CDC.

Além disso, a apelante assinou um termo específico de responsabilidade (item 8 do contrato), onde declarou expressamente: "DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE". No mesmo documento, há um questionário de verificação onde a recorrente respondeu "NÃO" à pergunta: "Foi efetuada alguma promessa de contemplação que não as detalhadas no item anterior...?".

Além disso, ainda que a apelante seja pessoa idosa, os áudios apresentados pela recorrida e referenciados na sentença comprovam que a consumidora foi interpelada de forma clara pelo setor de controle de qualidade de pós-venda. Na ocasião, ela confirmou ter ciência de que se tratava de um consórcio e que a contemplação poderia ocorrer em curto, médio ou longo prazo (até 240 meses), negando ter recebido promessa de entrega imediata do bem.

Diante desse cenário, onde a prova documental e a gravação de voz demonstram a ciência inequívoca da consumidora sobre as reais condições da contratação (sorteio ou lance), não há como reconhecer a ocorrência de vício de consentimento.

A frustração da expectativa subjetiva da autora, ou o arrependimento posterior, não constituem causa suficiente para anular um negócio jurídico válido, no qual a fornecedora cumpriu seu dever de informar as restrições do pacto de forma ostensiva.

Como bem observou o magistrado de 1º grau,
“
Não desconheço as notícias de diversas fraudes envolvendo este tipo de contratação (consórcio), mas, não há considerar genericamente todos os contratos nulos com base nesse tipo de informação, competindo a devida demonstração pela parte da efetiva promessa de contemplação, com a juntada de propaganda enganosa ou trocas de mensagens de aplicativo onde geralmente os prepostos oferecem possibilidades fora do escopo do contrato, o que não há nos autos.”

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em anulação do contrato, tampouco em dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO . ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES . INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A e Itaú Administradora de Consórcios Ltda . em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora na ação anulatória c/c indenizatória contra as apelantes e a empresa intermediária. A sentença reconheceu prática comercial enganosa e falha no dever de informação, condenando as rés, solidariamente, à devolução de valores pagos e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prática comercial enganosa ou falha no dever de informação por parte das rés; (ii) avaliar a validade da sentença quanto à nulidade do contrato de consórcio e à condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O contrato de consórcio assinado pela autora dispõe expressamente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo específico, cláusula destacada em conformidade com o art . 54, § 4º, do CDC. 4. As provas documentais juntadas aos autos demonstram que a autora tinha ciência prévia e inequívoca dos termos do contrato, inexistindo vício de consentimento. 5 . Os áudios apresentados não comprovam promessa de contemplação em sete meses, pois a vendedora mencionou apenas uma média baseada em variáveis, sem criar expectativa garantida de contemplação. 6. Não há violação do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, pois as cláusulas contratuais foram claras e redigidas em linguagem acessível . 7. A inadimplência da autora a partir da décima primeira parcela e sua tentativa de invalidar a avença representam violação ao princípio da boa-fé objetiva. 8. A inexistência de dano moral decorre do fato de que não foram violados direitos da personalidade da autora, uma vez que o contrato observou todas as formalidades legais e consumeristas aplicáveis . IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes . Tese de julgamento: 10. As cláusulas contratuais de consórcio que estipulam contemplação por sorteio ou lance são válidas, desde que redigidas de forma clara, destacada e acessível ao consumidor, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC. 11 . A mera indicação de prazos médios de contemplação, sem promessa de garantia, não configura falha no dever de informação ou prática comercial enganosa. 12. Não há nulidade do contrato ou danos morais quando o consumidor tem ciência inequívoca dos termos pactuados e inexiste prova de vício de consentimento. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065793020238080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 25/02/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de devolução de valores formulado no presente recurso, trata-se de verdadeira inovação recursal, devendo ser buscado nas vias próprias.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.